Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003692-41.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI MILTON WERNER - CPF: 885.903.649-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUGO ANTONIO LAUERMANN - CPF: 195.291.989-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. NEGATIVA JUDICIAL ESCORREITA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

“A
presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
” (HC 1020736-10.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 16.12.2021).

2.

A
gravidade abstrata
da conduta criminosa e o suposto
abalo social decorrente de sua prática, sem qualquer referência a aspectos
diferenciados contidos nos autos, são insuficientes para justificar a prisão preventiva, que, pela própria natureza de última
ratio
, deve estar lastreada em fundamentos idôneos, concretos e contemporâneos.

3.

Apesar dos efeitos nefastos sobre a família da vítima, o longo período transcorrido desde o episódio criminoso (mais de oito anos),
a inexistência de outros registros criminais contra o recorrido – indicando
que o crime tratado nos autos foi um ato isolado na sua vida – e a
excepcionalidade da prisão cautelar
afastam o propalado
periculum libertatis
e impedem que se decrete a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão em que o
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT

indeferiu
o pedido de decretação da
prisão preventiva
de
Roni Milton Werner
.

Em linhas gerais, sustenta que
como o recorrido, denunciado por ter cometido o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP),
não
foi encontrado para ser citado no endereço constante nos autos, deve ser ordenada sua
custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública
.

Defende ser “
evidente o perigo da liberdade do acusado, que desde 1o de fevereiro de 2014, dia em que foi ouvido, está foragido. Tal conduta evidencia total desinteresse em submeter-se à lei penal, tornando impossível a marcha processual, atrapalhando a colheita de provas e demais atos processuais e, por fim, provada a culpa, a prolação do édito condenatório
”.

E arremata: “
se a prova indica ter o agente cometido o delito, cuja materialidade deve estar comprovada, bem como se a liberdade apresenta ameaça à ordem pública, ao tranquilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução de pena, deve ser decretada ou mantida a prisão preventiva
” (ID 120040599).

Assistido pela Defensoria Pública, o recorrido apresentou contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 120041455).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 120041456).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso (ID 125323657), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso em sentido estrito.
Irresignação ministerial
. Homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP). Pretende-se a reforma do r. decisum que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido.
POSSIBILIDADE
. Presentes o
fumus comissi declicti
e o
periculum libertatis
. Imprescindibilidade da medida constritiva cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se, ainda, conveniente à instrução criminal. Acusado foragido há cerca de 08 (oito) anos, quando se deu a sua oitiva, ainda na fase investigativa, com a confissão extrajudicial da autoria delitiva. Observados os pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial”.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de
30.1.2014
, a vítima
Hugo Antônio Laumernan
estava no interior de uma oficina mecânica aguardando os últimos reparos na sua caminhonete quando
Roni Milton Werner
surgiu e, após dialogar por poucos minutos com a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo no chão e outro na face daquela, causando-lhe lesões que provocaram a sua morte.

Diante desse cenário,
Roni Milton Werner
foi denunciado por ter cometido o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP). A inicial acusatória foi oferecida em 28.2.2014 e recebida em 13.3.2014 (ID 120040590).

Pouco tempo depois, em
4.7.2014
, reportando-se ao
Mandado de Citação
expedido por ordem da autoridade judiciária, o Oficial de Justiça certificou não ter encontrado “
o denunciado ou qualquer pessoa que soubesse acerca do seu paradeiro, estando o mesmo em local incerto e não sabido
” (sic), o que motivou o Ministério Público a requerer a
citação por edital
. Em
1o.10.2014
, a medida foi acolhida pelo Juízo
a quo
(ID 120040590).

O recorrido, contudo, não respondeu à acusação, não compareceu em Juízo e não constituiu advogado nos meses subsequentes. Em razão disso, em comando datado de
1o.6.2015
, a autoridade judiciária
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366 do CPP (ID 120040590).

A ação penal permanecia provisoriamente arquivada até que em
17.7.2021
, o
Ministério Público
pleiteou a
prisão preventiva
do recorrido, sustentando a imprescindibilidade da medida extrema “
para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu foragiu do distrito da culpa, permanecendo nesta situação até a presente data
” (ID 120040593).

A pretensão, porém, foi
negada
nos seguintes termos:

“Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. Portanto, presente o primeiro pressuposto legal, qual seja o
fumus comissi delicti.
Por outro lado,
o segundo pressuposto legal, qual seja o
periculum libertatis
não se faz presente no caso em apreço
. Explico. O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do réu com fundamento na preservação da aplicação da lei penal em razão, única e exclusiva, dele estar em local incerto e não sabido, eis que não foi localizado para ser citado, embora tenha sido ouvido extrajudicialmente. Acontece que
a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de não ser cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da não localização do réu (...). Ademais, insta consignar que os supostos fatos aconteceram no ano de 2014, logo neste momento não há qualquer evidência de que a prisão preventiva do réu seja necessária para resguardar a garantia da ordem pública
(...). Deste modo,
como o suposto crime aconteceu há mais de sete anos, não verifico que a paz e a tranquilidade do meio social estejam abaladas, em razão dos fatos apurados neste processo
. Diante de tal contexto, verifico estarem ausentes os pressupostos legais (
periculum libertatis
) dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva de RONI MILTON WERNER”

(ID 120040596). Destaquei.

O título judicial
não
merece reforma.

Além de ter ocorrido apenas
uma
tentativa de localizar o recorrido, a ausência momentânea no endereço declinado nos autos
não
reflete,
isoladamente
, um desejo de se furtar da aplicação da lei penal – este, sim, fundamento idôneo da custódia preventiva.

Sem indicativos concretos de que houve fuga ou o emprego constante e deliberado de subterfúgios para se eximir dos chamados da Justiça, é
defeso

falar-se em evasão do distrito da culpa
e tomar o insucesso na citação pessoal como justificativa para cercear a liberdade do recorrido.

Nesse sentido, endossando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, esta Corte já decidiu: “
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
” (HC 1020736-10.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 16.12.2021).

De igual modo, a
gravidade abstrata
da conduta criminosa, sem qualquer referência a aspectos diferenciados contidos nos autos,
não
justifica a prisão preventiva, que, pela própria natureza de última
ratio
, deve sempre estar lastreada em
fundamentos concretos e contemporâneos
que recomendem a constrição.

Elucidando a matéria, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. 3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
. 4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.
5.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal” (HC 412.420/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 28.2.2018). Destaquei.

Ademais, de acordo com os dados que alimentam o Sistema
Primus
e o Sistema PJE em primeira instância, desde o episódio narrado nestes autos (há mais de oito anos!), o recorrido
nunca
mais se envolveu em práticas criminosas, evidenciando que o evento representa um
fato isolado
em sua vida.

Nesses moldes, portanto,
não
há como se afirmar que a liberdade dele representa perigo para a comunidade em que está inserido ou, de algum modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e assegurar eventual e futura aplicação da lei.

E reforçando essa linha de raciocínio, cumpre sublinhar que hoje o recorrido conta com 68 anos de idade e, após ser cientificado da pretensão ministerial ventilada neste recurso,
espontaneamente
compareceu aos autos na origem oferecendo resposta à acusação e reafirmando residir no
mesmo
endereço indicado por ocasião do seu interrogatório na sede da autoridade policial.

Tais circunstâncias, por denotarem a intenção de contribuir com a regularidade da ação penal, igualmente
afastam
a necessidade da medida extrema.

Como se nota, a despeito da repercussão gerada pela conduta criminosa e dos seus efeitos nefastos sobre a família da vítima, as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do recorrido, que, inclusive,
sequer teve a liberdade cerceada à época do evento criminoso
,
não
autorizam a decretação da medida extrema.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recente julgado desta Corte Estadual:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (STJ, RHC 92.019/RS) (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Enfim, como os argumentos lançados no recurso ministerial
não
justificam a constrição processual, posto que fundados na
gravidade abstrata do crime
e na
referência genérica à necessidade de se assegurar eventual e futura aplicação da lei
, tampouco refletem a existência do
periculum libertatis
, deve ser
mantida
a decisão impugnada.

Por todo o exposto e em
dissonância
do parecer,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022